Tribunal: STF
Processo: HC 238211
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.